Tribunal: STF
Processo: ARE 1264214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 13, fl. 5):
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO TETO PREVISTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIOS ANTERIORES. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. APLICAÇÃO RESTRITA AOS BENEFÍCIOS CUJO SALÁRIO DE BENEFÍCIO SOFREU LIMITAÇÃO DO TETO DA ÉPOCA. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO MAIOR VALOR TETO. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 
    1. No que concerne à prescrição, ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se a tese defendida pelo Plenário desta Corte, que em sessão do dia 22/11/2017, no julgamento do processo nº 0801458-92.2016.4.05.8500, se posicionou, por maioria, no sentido de que o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183 não interrompe o prazo prescricional. Assim, consideram-se prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da presente ação.
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, reconheceu aos segurados do Regime Geral da Previdência Social o direito de revisão da renda mensal dos benefícios, para que seja observado em relação aos benefícios concedidos antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, e que sofreram a limitação do teto vigente à época da concessão, a aplicação dos novos tetos, definidos nas citadas emendas (R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente). Na ocasião, o Pretório Excelso afastou a alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis.
    3. Para os benefícios que se enquadrem na hipótese de revisão, deve ser levada em consideração eventual revisão administrativa decorrente do art. 26 da Lei 8.870/94 e do art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94, uma vez que tais normas determinaram a revisão dos benefícios cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário de benefício inferior à média dos 36 últimos salários de contribuição, em razão do limite previsto no art. 29 da Lei 8.213/91.
    4. No caso concreto, não merece acolhimento a alegação da apelante de que seu benefício, por estar limitado ao "menor valor teto", faria jus à revisão para aplicação dos tetos das emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003, sendo entendimento desta Quarta Turma, de que apenas os benefícios limitados ao "maior valor teto" teriam direito à revisão em debate. Assim, não demonstrado que o benefício da parte autora sofrera limitação ao "maior-valor-teto", não há como acolher sua pretensão. Precedente.
    5. Apelação improvida. Honorários recursais, fixados em 10% do valor fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC”.
    No RE (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a segurada sustenta violação ao art. 5º da Constituição (princípio da isonomia), às Emendas Constitucionais 20/1998 e 40/2003, bem como à tese firmada no RE 564.356-RG (Tema 76).
    Alega que tem direito de ter seu benefício recalculado com aplicação dos novos valores dos tetos fixados nas referidas emendas, haja vista que houve limitação ao menor valor teto da época (Vol. 16).
    Assevera que, “ao contrário do que afirma o excelentíssimo desembargador, o único requisito fixado pelo STF, no julgamento do RE 564.354/SE para que o segurado tenha direito a presente revisão é que o seu salário de benefício tenha sido limitado pelo teto vigente na data da concessão ou revisão administrativa”, ressaltando que “em nenhum momento houve limitação temporal da aplicabilidade das emendas, nem distinção entre qual tipo de limitador era palicado, mas sim que se o teto defasasse o salário de benefício, o mesmo deveria ser readequado (fl. 19, Vol. 16).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 20), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que, “da análise do acórdão recorrido, vê-se que, como não houve efetiva limitação do salário de benefício do autor ao teto, já que o "menor valor teto" não era o verdadeiro teto dos benefícios previdenciários, e sim o "maior valor teto", a pretensão de modificar a conclusão do julgado demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via do recurso extraordinário (Súmula 279/STF)”.
    No Agravo (Vol. 24), a parte refutou o óbice sumular apontado (Vol. 24).
    A Presidência desta CORTE determinou o retorno dos autos para aplicação do Tema 76 da repercussão geral (Vol. 29).
    Em nova análise, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo ao argumento de que o acórdão combatido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE (Vol. 32, fl. 4).
    Contra essa decisão, a parte interpôs Agravo Interno (Vol. 32, fl. 12), o qual não fora conhecido pelo Juízo de origem (Vol. 32, fl. 28).
    Irresignada, a parte interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 32, fl. 34), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, “visando à reforma do decisum atacado, na medida em que no seu bojo foi criado uma distinção entre teto limitador, menor teto e maior teto, não abordados no RE 564.356 quando referido as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, ferindo assim o princípio da isonomia, visto que dividiu segurados que tiveram seu salário-de-benefício defasados entre os da CRFB/88 e os anteriores” (Vol. 32, fl. 40).
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo aplicando, mais uma vez, o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 32, fl. 65).
    Em novo Agravo (Vol. 32, fl. 70), a parte defende a inaplicabilidade ao caso da Súmula 279/STF. No mais, insiste na violação ao Tema 76 da repercussão geral.
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão à parte recorrente. 
    No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido, ao fundamento de que apenas os benefícios previdenciários limitados ao "maior valor teto" teriam direito à revisão em conformidade com os novos tetos fixados nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (Vol. 13): 
    “Cuida-se de apelação interposta por IDEYDE DANTAS DE SOUZA contra sentença que julgou improcedente a pretensão de revisão de benefício para aplicação dos tetos da ECs 20/98 e 41/2003, por ela deduzida contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 
    A apelante alega, em síntese, que o STF já se posicionou pela aplicabilidade da majoração das ECs 20/98 e 41/03 para benefícios anteriores a 1988. Sustenta que seu benefício sofreu limitação ao menor valor teto, que era Cr$ 25.965,00, enquanto a RMI apontada no CONBAS foi Cr$ 27.389,96, assim, haveria de ser readequado para aproveitar os valores perdidos administrativamente. 
    (…)
    A pretensão dos segurados do regime geral da previdência social no sentido de ser revista a sua renda mensal, com o fim de que seja aplicado, para os benefícios anteriormente concedidos, o novo valor teto definido nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, nos valores de R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354, sob a sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    (…)
    De início, destaco os esclarecimentos feitos pela Ministra relatora, no sentido de que naquele caso analisado "se trata simplesmente de saber se um teto limite fixado por uma Constituição e que foi alterado deflagra automático direito daqueles que recebiam a menos, porque o teto era menor, de também receber a diferença que supera esse teto e sofria o chamado 'corte'", como também que não se trata e nem fora pedido reajuste automático de nada. Afirma: "discute-se apenas se, majorado o teto, aquela pessoa que tinha pago a mais, que é o caso do recorrido, poderia também ter agora o reajuste até aquele patamar máximo". Finalmente, esclarece que o recorrido literalmente alega que teria contribuído sempre com valores acima do limite máximo que valia quando de sua aposentadoria. 
    É por demais importante ficar bem claro o tema objeto do precedente, a fim de evitar confusões na interpretação do julgado. 
    Assim, somente se reconheceu o direito à aplicação imediata do novo teto previdenciário trazido pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 - e não a sua aplicação retroativa - sendo afastada ofensa ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da Constituição) ou ao princípio da irretroatividade das leis. 
    Determinou-se, assim, a aplicação do novo teto para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício, o que pressupõe que este tenha sofrido limitação por ocasião da sua concessão. 
    Finalmente, concluiu a relatora: 
    "17. Prosseguindo no julgamento do feito, este Supremo Tribunal Federal superou a deficiência do recurso extraordinário, consistente no não prequestionamento do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003, para que a decisão também alcance esse dispositivo, de modo que a parte dispositiva do voto passa a ser o seguinte: conheço do presente recurso e nego provimento a ele, por correta a conclusão de ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais ." 
    Portanto, referida revisão se refere apenas àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais, ou seja, deverá ser observado se o salário de benefício resultou em valor superior ao teto da época e, por isso, sofreu limitação. 
    Para aqueles benefícios que não sofreram limitação, sequer há interesse de agir, uma vez que nenhum proveito acarretará a fixação do novo teto. 
    Deverá ser observado, no entanto, se o benefício do autor sofrera a revisão administrativa prevista no art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94, ora transcrito: 
    (…)
    Isso porque, a princípio, a aplicação do referido reajuste teto tem o mesmo condão da revisão da renda que seria deferida com o manejo desta ação. No entanto, somente na fase de execução poderá ser demonstrado se, na eventualidade de o benefício da parte autora ter sofrido revisão administrativa, efetivamente houve a recuperação da renda mensal de igual forma como se fosse observado o teto previsto nas referidas emendas constitucionais 
    De ressaltar, ainda, que, para os benefícios concedidos entre 05.04.1991 e 31.12.93, cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário-de-benefício inferior à média dos 36 últimos salários de contribuição, também foi determinada idêntica revisão, nos termos do art. 26 da Lei 8.870/94, de modo que, para os benefícios que se enquadrem também nessa hipótese legal, deverá ser compensada eventual revisão administrativa, quando da execução. 
    No presente caso, porém, não merece acolhimento a alegação da apelante de que seu benefício, por estar limitado ao "menor valor teto", faria jus à revisão para aplicação dos tetos das emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003, sendo entendimento desta Quarta Turma, de que apenas os benefícios limitados ao "maior valor teto" teriam direito à revisão em debate. Assim, não demonstrado que o benefício da parte autora sofrera limitação ao "maior-valor-teto", não há como acolher sua pretensão. Confira-se precedente: 
    (…)
    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO à apelação.” (grifo nosso)
    No entanto, a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo diverge da pacífica jurisprudência do STF. Vejamos.
    O Pleno desta CORTE, no RE 564.354-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Ressalta-se que a eminente Min. CÁRMEN LÚCIA, Relatora daquele recurso paradigma, em seu Voto, consignou ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salário de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. 
    Assim, para aplicação do precedente supramencionada, basta que o benefício tenha sofrido diminuição em razão da incidência de limitador previdenciário existente à época da concessão do benefício, não se restringindo essa limitação ao teto do regime geral de previdência previsto na Lei 8.213/1991. 
    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos a este: RE 1.068.564 ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/9/2018; ARE 1.118.232 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 25/9/2018; RE 1.127.988, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/9/2018; RE 1.1517.37, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/9/2018; e ARE 915.305, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 24/11/2015. 
    Na mesma linha, vejam-se os fundamentos proferidos pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, por ocasião do julgamento do RE 1.289.916, DJe de 14/10/2020, já transitado em julgado:
    “Relatório 
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “No tocante à decadência, como no caso em tela, o pedido da parte autora diz respeito à adequação de seu montante aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios do RGPS pela Emendas Constitucionais nºs. 20 e 41, cumulado com o pagamento das diferenças atrasadas, não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 103, da Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 10.839/2004. 
    Embora o período do chamado ‘buraco negro’ seja de outubro de 1988 a abril de 1991, como o pedido da inicial se fundamenta nas EC's 20 e 41, sob a alegação de repercussão do conceito de ‘menor valor teto’ na RMI de aposentadoria do instituidor, mesmo após a promulgação da CF/88, fica afastada a prejudicial da decadência. 
    Compulsando os autos, observa-se que o autor pleiteia a readequação de sua aposentadoria, com a DIB fixada em 01 de outubro de 1987, conforme dados trazidos ao processo (id. nº 4058100.14407519). O cerne de sua alegação é a limitação de seu benefício pelo menor valor teto. Esse Regional já entendeu que: ‘Apesar da nomenclatura adotada, o menor valor teto não representava um limitador à remuneração a ser recebida, mas apenas um parâmetro para fixar a forma de realização do cálculo do valor devido. Precedentes desta Corte Regional (...) Não ficou demonstrado nos autos que o benefício foi limitado ao maior valor teto vigente à época da concessão, razão qual não merece reforma a sentença. Observe-se que, à época da concessão do benefício (04/1984), o maior valor teto correspondia a Cr$ 971.570,00, valor superior ao salário de benefício utilizado como base para o cálculo da RMI (Cr$ 417.775,00)’. (TRF5, Terceira turma, AC 08099746920184058100, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, unânime, Julgamento: 23/05/2019). 
    Como o cerne da alegação da parte autora é a limitação ao menor valor teto e como este Tribunal apenas considera como limitador o conceito de ‘maior valor teto’ para os benefícios concedidos antes da CRFB/88, deve ser julgada improcedente a demanda revisional em relação ao pedido de revisão da aposentadoria. 
    Tendo sido a demanda ajuizada na vigência do CPC/15, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 204.345,81- duzentos e quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos) em desfavor da parte autora, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15. Como o demandante é beneficiário da justiça gratuita, a cobrança ficará suspensa enquanto enquanto perdurar sua condição. 
    Diante do exposto, dou provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido ” (e-doc. 12). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998, o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003, o art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (e-doc. 16).
    Assevera que “a decisão recorrida ofende o artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, pois o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 564.354, consolidou posicionamento no sentido da possibilidade de aplicação dos novos tetos instituídos pelas referidas normas a todos os benefícios, inclusive aqueles concedidos anteriormente à antes Constituição Federal de 1988, e em nenhum momento fez qualquer vinculação à limitação ter ocorrido sob o maior ou menor valor teto, mas sim em virtude de limitação anterior” (fl. 5, e-doc. 16). 
    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal emprega concepção no sentido de que o salário de benefício original deve evoluir integralmente sem qualquer limitação, abrangendo também os benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência das ECs nº 20/1998 e nº 41/2003 e/ou da Constituição Federal, como no caso, evidenciando a imperiosidade do julgamento do presente recurso, já que a Turma Recursal do Paraná que não reconheceu o direito da parte autora à revisão do benefício previdenciário, com base nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, diante da constatação de que este benefício foi deferido antes da Constituição de 1988, ignorando solenemente a decisão da Corte Suprema quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354” (fl. 8, e-doc. 16). 
    Ressalta que “está evidenciado que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício ou de qual teto o beneficio foi limitado, diante da inexistência de ofensa ao ato jurídico perfeito pela aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas e/ou da Constituição Federal, de modo a que seja observado o novo teto constitucional, preservando os preceitos da dignidade humana, valorização do trabalho, bem como irredutibilidade de vencimentos” (fl. 10, e-doc. 16). 
    Pede “o conhecimento e o provimento do recurso para determinar ao Tribunal de origem que aplique ao presente processo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assentado no RE nº 564.354, relatado pela Ministra Cármen Lúcia” (fl. 10, e-doc. 16). 
    3. O recurso extraordinário foi admitido ao fundamento de que “o STF, em regime de repercussão geral [RE n. 937.595-RG, Tema 930], decidiu que inexiste limite temporal quanto à revisão da RMI de benefício para readequação aos tetos majorados pelas EC 20/98 e 41/03, de modo que tal providência se aplica inclusive aos benefícios previdenciários concedidos, anteriormente, àquelas Emendas, que tiveram o salário de benefício limitados ao valor máximo do teto, no momento de sua concessão” (e-doc. 20).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, com os fundamentos a seguir:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (DJe 15.2.2011). 
    6. O Tribunal de origem afirmou que “o autor pleiteia a readequação de sua aposentadoria, com a DIB fixada em 01 de outubro de 1987, conforme dados trazidos ao processo (id. nº 4058100.14407519). O cerne de sua alegação é a limitação de seu benefício pelo menor valor teto” (fl. 2, e-doc. 12) e concluiu que, “como o cerne da alegação da parte autora é a limitação ao menor valor teto e como este Tribunal apenas considera como limitador o conceito de ‘maior valor teto’ para os benefícios concedidos antes da CRFB/88, deve ser julgada improcedente a demanda revisional em relação ao pedido de revisão da aposentadoria” (fl. 2, e-doc. 12).
    O pedido de revisão do benefício previdenciário refere-se a período anterior à Constituição de 1988. 
    7. Este Supremo Tribunal não definiu que a aplicação do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 seria reconhecida apenas aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988, pelo que deve ser aplicado o entendimento acolhido no Recurso Extraordinário n. 564.354- RG, independente da data de início do benefício.
    Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 76. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTERIOR À CF/88. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Tema 76 da Repercussão Geral (RE 564.354/SE) é aplicável a casos de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição de 1998. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.145.978-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.084.438-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.100.152- ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Reajuste de benefício anterior à CF/88. Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Tema 76. Aplicação imediata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.054.294-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2018). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 – REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) CONSIDERADO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 564.354-RG/SE (TEMA Nº 76/RG) – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.113.573-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 959.061- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.10.2016). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.265.835, o Ministro Relator Alexandre de Moraes assentou que “para aplicação do precedente supramencionado [RE n. 564.354-RG - Tema 76], basta que o benefício tenha sofrido diminuição em razão da incidência de limitador previdenciário existente à época da concessão do benefício, não se restringindo essa limitação ao teto do regime geral de previdência previsto na Lei 8.213/1991” (DJe 8.5.2020). 
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para restabelecer a sentença de primeiro grau (e-doc. 8), invertidos os ônus sucumbenciais.
    Publique-se.” (grifo nosso)
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento à luz das diretrizes estabelecidas no Tema 76, decidido em regime de Repercussão Geral no RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente